Tribunal: TJDFT
Processo: 0729407-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime previsto no artigo 241-A do Estatuto da Criança e Adolescente (oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente). Agente que, valendo-se das facilidades proporcionadas pelo ambiente virtual, assediou sexualmente adolescente e o instigou a gravar e enviar-lhe conteúdo pornográfico. Prisão preventiva. Periculum libertatis e fumus comissi delicti demonstrados. Garantia da ordem pública e periculosidade in concreto do agente, visualizados no modus operandi do crime, que revela a capacidade do acusado de atrair vítimas por meio das redes sociais, o que aumenta consideravelmente a gama de potenciais vítimas, crianças e adolescentes, inclusive. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes para garantir a integridade física e psíquica da vítima. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida; ordem denegada.